Tribunal: TJBA
Processo: 8023929-30.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023929-30.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARINE FERREIRA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, MARCELO DE ASSIS SOUZA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
RENATO DE ASSIS PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. SUB-ROGAÇÃO. PEDIDO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por beneficiária de contrato de proteção veicular.

2.Sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

3.Apelação interposta pela embargada, provida por acórdão desta Câmara para condenar a parte embargante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 34.589,00 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove centavos), correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE, além de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.Embargos de Declaração opostos, sustentando omissão e contradição quanto à obrigação da parte embargada em entregar a documentação do veículo, livre de quaisquer ônus, bem como acerca do desconto relativo à cota de participação obrigatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre a obrigação da embargante em entregar a documentação do veículo livre de ônus, em decorrência da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, e sobre a aplicação de desconto relativo à cota de participação obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
7. A omissão alegada refere-se a questão acessória suscitada exclusivamente pela parte embargante, não sendo objeto de pedido inicial da parte embargada.
8. O acórdão recorrido limitou-se a analisar os pedidos expressos formulados na petição inicial, observando o princípio da congruência.
9. A alegada omissão quanto à sub-rogação e entrega dos documentos do veículo não caracteriza vício ensejador dos aclaratórios, tratando-se de inovação recursal vedada.
10. Prevalece o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à inovação recursal, conforme jurisprudência do TJ-SP: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no julgado ao não dispor acerca da litigância de má-fé - Inocorrência – Vedada a inovação em sede de embargos de declaração – Precedente do STJ – Embargos não conhecidos” (TJ-SP, Embargos de Declaração Cível, 10056022220238260010, j. 24/06/2024).
11. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “É incabível a oposição de embargos de declaração para veicular pedido acessório não constante da petição inicial, devendo o acórdão limitar-se à análise dos pedidos expressos, nos termos do princípio da congruência, ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 786

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Embargos de Declaração Cível, 10056022220238260010, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 24/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8023929-30.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), embargante GPB CLUBE DE BENEFICIOS e embargada CARINE FERREIRA DE AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

G